Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. A indicação de bens à penhora constitui ônus do credor, sendo, todavia, possível atribuí-lo ao devedor, desde que exaurida todas as diligências possíveis à disposição do exequente, a teor do art. 774, inciso V, do CPC, e segundo os princípios da cooperação e efetividade da execução.
2. Sendo evidente que o cumprimento de sentença tramita há mais de um (01) ano, sem que o exequente tenha logrado localizar bens penhoráveis em nome da parte executada, a despeito das diligências já realizadas, é cabível a adoção da medida pretendida, a fim de intimar pessoalmente a devedora para indicar bens passíveis à constrição patrimonial.
3. A inércia injustificada do devedor em indicar bens à penhora configura prática de ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação de multa, na forma do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.